Tribunal: TJDFT
Processo: 0052666-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0052666-62.2007.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOVIR JANTORNO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em resposta ao Apelado, a Apelante apresentou a petição de ID 35254938. Manifeste-se, pois, o Apelado quanto à proposta de acordo de ID 33827284 encaminhada pelo Apelante. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator